Tribunal: STF
Processo: Súmula 673
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 673

O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo.

[{"tipo": "topico", "texto": "É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.[Tese definida noARE 691.306 RG, rel. min.Cezar Peluso, P, j. 23-8-2012, DJE 178 de 11-9-2012,Tema 565.]É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.[ARE 691.306 RG, rel. min.Cezar Peluso, P, j. 23-8-2012,DJE178 de 11-9-2012,Tema 565.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Perda de graduação de militar via procedimento administrativoA decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, §4º, daConstituiçãoé relativa à perda da graduação com pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF).[RE 693.087 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 7.4.2015,DJE75 de 23-4-2015.]I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento doARE 691.306/MS, Rel. Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, daConstituiçãoé relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673). Firmou-se, ainda, entendimento de que não há óbice à aplicação de sanção disciplinar administrativa antes do trânsito em julgado da ação penal, pois são relativamente independentes as instâncias jurisdicional e administrativa.[ARE 767.929 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 12-11-2013,DJE231 de 25-11-2013.]"}]